Tribunal: STF
Processo: ARE 1265126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado, no relevante:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA - REJEIÇÃO - PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL RECHAÇADAS – MÉRITO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À PARIDADE – SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 40/2003 - PARIDADE DOS PROVENTOS QUE SE IMPÕE - DIREITO PLEITEADO QUE NÃO SE CONDICIONA À CRIAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE AMPARA O PEDIDO INICIAL (...)”. (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40: 114, I; e 195, § 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar lide entre a Administração e empregada pública admitida pelo regime da CLT, sem concurso público, antes da Constituição de 1988, e estabilizada pelo art. 19 do ADCT (eDOC 7, p. 9). No mérito, sustenta-se não existir direito à paridade entre ativos e inativos fora do âmbito de um regime próprio de previdência, que não existiria no Município de Itabaiana (eDOC 7, p. 15), e também a inexistência de fonte prévia de custeio para o benefício de complementação de aposentadoria concedido pelo acórdão recorrido. (eDOC 7, p. 21)
    Proventos: CF/88, art. 40, § 4º: regra de paridade de remuneração dos servidores em atividade que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal, é adstrita ao servidor público que se aposenta já sob o regime estatutário. Inaplicável, pois, ao agravante, que se aposentou como celetista, pelo Regime Geral da Previdência Social. (RE 328.367-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.9.2005). 
    Nas contrarrazões, alega-se, preliminarmente, o não prequestionamento da tese de ilegalidade da conversão de regime celetista para estatutário, que constituiria inovação do recurso extraordinário (eDOC 9, p. 11); não prequestionamento das demais teses recursais, que não teriam sido tratadas especificamente pelo acórdão recorrido (eDOC 9, p. 12); o óbice da Súmula 280 e a existência de fundamento suficiente de natureza infraconstitucional. No mérito, afirma-se que a mora do ente federado em instaurar o regime próprio de previdência municipal não pode impossibilitar o exercício do direito, por parte dos aposentados, de paridade com os servidores da ativa. (eDOC 9, p. 16)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Embora a autora seja aposentada, recebendo os seus proventos diretamente da autarquia federal – INSS – manteve vínculo laboral estatutário regular com o Município em questão, tendo sido inicialmente contratada sob o liame celetista, sendo posteriormente enquadrada como servidora estatutária pelo Decreto Municipal nº 198/2008”. (eDOC 6, p. 4)
    “Cabível ainda acrescentar que o vínculo da requerente, de caráter estatutário, encontra suporte no parágrafo único do art. 181 do Estatuto do Magistério do Município de Itabaiana (Lei Complementar nº 03/2008, de 05 de junho de 2008). Vejamos logo abaixo:
    ‘Art.181 – Os servidores do Magistério serão regidos exclusivamente pelo Estatuto do Magistério do Município de Itabaiana e por esta Lei Complementar, não se lhes aplicando doravante as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Parágrafo único – Os servidores que atualmente são regidos pelo regime celetista serão enquadrados, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante a expedição de Decreto, nos níveis e classes correspondentes à sua formação e tempo de serviço de que trata esta Lei Complementar, ficando transformados em cargos públicos os respectivos empregos’.
    Por fim, verifica-se dos documentos adunados aos autos, que a própria CTPS da autora indica a mudança do regime jurídico, de celetista para estatutário, ato formalmente efetivado pelo Decreto Municipal nº 198/2008, não restando qualquer dúvida acerca da competência da Justiça Estadual em apreciar este caso.
    Assim, rejeito as preliminares levantadas. 
    Passo ao mérito.
    Colhe-se dos autos que a autora ajuizou Ação Ordinária em face do Município de Itabaiana/SE, pleiteando a paridade de vencimentos com os servidores da ativa.
    Adentrando no mérito, tem-se que a Autora foi admitida como servidora pública do Município de Itabaiana/SE em 02/08/1982 e, quando na ativa, exerceu a função de magistério, sendo-lhe concedida aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS, a partir de 08/08/2016.
    Conforme o disposto no art. 7º da EC 41/2003, o benefício da paridade ficou assegurado aos servidores públicos que ingressaram na Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, até a data de publicação da EC nº 20/1998, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 2º da EC 41/2003”. (eDOC 6, p. 5)
    “Logo, constata-se que o Município de Itabaiana/SE não instituiu o Regime Próprio de Previdência Social, submetendo seus servidores ao Regime Geral da Previdência Social mediante o permissivo do art. 12, da Lei nº 8.213/91, incumbindo-lhe, pois, a complementação da aposentadoria.
    Nesse diapasão, possui a requerente o direito de obter a revisão e complementação dos seus proventos, equiparando com os servidores da ativa, com direito a receber a diferença desde a data de sua aposentadoria”. (eDOC 6, p. 10)
    Percebe-se que, a partir da norma do art. 7º da EC 41/2003, o Tribunal de origem entendeu assistir à recorrida o direito à paridade com os servidores municipais em serviço ativo. Transcrevo sua redação:
    “Art. 7º. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei”. (grifo nosso)
    O acórdão recorrido não documenta se a conversão do vínculo de celetista para estatutário da recorrida teria ocorrido mediante aprovação em concurso público, porém esclarece que teria ocorrido no ano de 2008, momento em que já não existia direito constitucional à paridade para os novos servidores públicos.
    Por outro lado, o ingresso no serviço público na condição de celetista, antes do dia 5 de outubro de 1983, não garante à recorrida o direito à paridade que a Constituição previu apenas para os servidores titulares de cargo efetivo, admitidos mediante concurso público. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADOS DA VASP.ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex-empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 262.748-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 604.519-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.10.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor público possua --- além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 400.343-AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).
    Portanto, o direito constitucional à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, previsto no art. 7º da EC 41/2003 e no art. 40, § 4º, do texto original da Constituição da República não assiste à recorrida.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais.
    Inverto em desfavor da recorrida os ônus sucumbenciais (eDOC 6, p. 10), observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente